Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702152-81.2018.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO BARBOSA JUNIOR, GILMAR PEREIRA DA SILVA, WAGNER LEITE MARQUES, JOSUÉ FERREIRA BRITO, ROMUALDO OLIVEIRA ALVES, PAULO JUAREZ SOARES DE ALMEIDA, JOSÉ DE RIBAMAR DO NASCIMENTO FREITAS, ANDERSON RENATO RODRIGUES DE FREITAS, CÍCERO FERREIRA MOTA, MAURO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA, LESLEI ALVES D ABADIA, CRISTINELBE SEANDRO DA SILVA LIMA, LUSINEY BRANCO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO RESCISÓRIO COM PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 968, I, DO CPC. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA RÉPLICA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. MILITARES QUE À ÉPOCA DO CERTAME RESPONDIAM A PROCESSO CRIME. IMPEDIMENTO CONSTANTE DO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 1. A réplica é peça de natureza informativa e facultativa, não se sujeitando a prazo peremptório. 2. Observados pelos autores os requisitos legais anunciados nos artigos 319, 320 e 968 do Código de Processo Civil, sendo certo, ainda, que a preliminar de inépcia se confunde com o próprio mérito da rescisória, rejeita-se a preliminar. 3. Não demonstraram os requerentes nenhum vício apto a desconstituir o julgado, uma vez que não houve violação a norma jurídica, já que à época do certame os mesmos não ostentavam os requisitos para a sua inscrição, no certame 2003/2004, para seleção interna para os cursos de formação de Sargentos e Cabos. 4. Os autores não lograram demonstrar a existência de vício no julgado, mesmo porque conforme assinalam “foram denunciados no ano de 2001, julgados e absolvidos no ano de 2007”, ou seja, no período de realização do certame, os autores não preenchiam os requisitos necessários para participar do pleito. 5. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16, inciso III, e 28, ambos do Decreto 7.456/83, asseverando que têm direito à promoção em ressarcimento de preterição por terem sido absolvidos no processo criminal a que respondiam. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 5; c) artigo 373, incisos I e II, do CPC, defendendo a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que caberia ao recorrido indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorrentes, o que não ocorreu. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 16, inciso III, e 28, ambos do Decreto 7.456/83, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou ressaltado que os ora autores não satisfaziam aos requisitos do Edital no 003/2003 - PMDF/CFC, de 14/10/2003, que regulou a seleção interna para matrícula e preenchimento das vagas no Curso de Formação por eles pretendido, uma vez que estavam respondendo a processo criminal, do qual foram posteriormente absolvidos. Como se verifica, não demonstraram os requerentes nenhum vício apto a desconstituir o julgado, uma vez que não houve violação à norma jurídica, já que à época do certame os mesmos não ostentavam os requisitos para a sua inscrição. Na situação em tela, os autores sequer demonstram a existência de vício no julgado, mesmo porque conforme assinalam na petição ID 4027096 – p. 2, “foram denunciados no ano de 2001, julgados e absolvidos no ano de 2007”, ou seja, no período de realização do certame, os autores não preenchiam os requisitos necessários para participar do pleito”. (ID 9784073). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial descaberia transitar, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025